Tribunal: TJES
Processo: 5000553-55.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-55.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO BISPO CARDOSO

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTANHA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO BIS IN IDEM. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Montanha, nos autos da Ação Penal nº 0000072-49.2024.8.08.0033, no qual o paciente foi condenado à pena de 07 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta ocorrência de bis in idem na fixação do regime prisional e fundamentação genérica na exasperação da pena-base, pleiteando o abrandamento do regime. A sentença foi mantida em apelação e já transitou em julgado, encontrando-se em trâmite Revisão Criminal ajuizada pela mesma defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser conhecido como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional apta a justificar concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Tribunais Superiores firmam entendimento no sentido de que o Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.

4. A sentença condenatória transitou em julgado e já há Revisão Criminal em trâmite, de modo que a rediscussão da dosimetria deve ocorrer na via autônoma adequada.

5. A exasperação da pena-base encontra fundamentação concreta na expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 2,5 kg de maconha e porções fracionadas) e no poderio bélico apreendido, circunstâncias que extrapolam as elementares do tipo penal.

6. A majoração da pena na primeira fase da dosimetria observa os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo fundamentação genérica ou abstrata.

7. O regime inicial semiaberto decorre objetivamente do quantum da pena fixada (superior a 4 e não excedente a 8 anos), nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não havendo imposição de regime mais gravoso que o legalmente previsto.

8. A pretensão de abrandamento do regime pressupõe reexame da dosimetria da pena, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e já submetida ao crivo da apelação criminal.

9. Não se constata constrangimento ilegal manifesto ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 59; CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, HC n. 805.838/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 774.821/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.11.2022; TJES, HC 5005541-61.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 26.08.2022; STF, HC 140228, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000553-55.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EDUARDO BISPO CARDOSO

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
D
A
VARA
ÚNICA
DE
MONTANHA

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO BISPO CARDOSO

face ao suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO
D
A
VARA
ÚNICA
DE
MONTANHA
nos autos da Ação Penal nº 0000072-49.2024.8.08.0033.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
o paciente foi condenado pela prática de crimes cujas penas, somadas, resultaram em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo sido fixado o regime inicial semiaberto;
(ii)
a fixação do regime estaria fundamentada exclusivamente em elementos já utilizados para exasperar a pena-base, o que configuraria indevido
bis in idem
; e
(iii)
a pena-base foi majorada com amparo em fundamentação genérica e abstrata.

Assim, pugna, liminarmente, pelo afastamento do regime mais gravoso e a imediata adequação ao regime que entende cabível. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17975747.

As informações foram prestadas e acostadas no ID 18200332.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18226353, pelo
não conhecimento
do
writ.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento, inclusive nas hipóteses de sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de flagrante ilegalidade. A propósito, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.
No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado. 3. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Compulsando os documentos acostados, verifica-se que a sentença condenatória – mantida por esta Colenda Segunda Câmara Criminal nos autos da Apelação Criminal nº 0000072-49.2024.8.08.0033 – já transitou em julgado em 21/10/2025, existindo, inclusive, Revisão Criminal (autos nº 5000052-04.2026.8.08.0000) ajuizada pela mesma defesa e atualmente em trâmite neste Sodalício.

Neste cenário, a matéria ora aqui deduzida somente pode ser reexaminada nesta instância revisora por meio da via autônoma adequada, oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito. Neste mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO – SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
1) É inviável a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de ação autônoma de Revisão Criminal (ou de recurso próprio), excetuando-se situações de flagrante ilegalidade e teratologia, que não se verificam no caso em apreço.

2) A análise sobre a suficiência qualitativa da fundamentação utilizada na dosimetria da pena deve ser precedida de revaloração probatória, o que somente poderia ser feito em sede do procedimento ordinário próprio, e não em um meio extraordinário de impugnação de decisões judiciais, como é o mandamental, já que tanto o rito quanto a instrução do Habeas Corpus são compatíveis com tal procedimento.
3) Agravo Regimental improvido.

(TJES; HC 5005541-61.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durao Correia Lima; Data: 26/Aug/2022) – destaquei.

Ainda, é o que orienta o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal
(HC 134691 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 2. Habeas corpus indeferido.

(STF, HC 140228, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-293 DIVULG 15-12-2020 PUBLIC 16-12-2020) – destaquei.

Vale pontuar o entendimento da Corte Cidadã, no sentido de que
“em sede de revisão criminal contra sentença criminal condenatória, predomina os princípios do in dubio pro societate e in dubio pro judicato, ou seja, na dúvida, prevalecerá o julgado definitivo em favor da sociedade, de modo que foi correta a ponderação, na decisão impugnada, de que o ajuizamento da justificação judicial e o aforamento da revisão criminal, por si sós, não têm o condão de obstar o cumprimento definitivo da pena, que, no caso, decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, isso porque somente com a desconstituição do título, por meio de revisão criminal, é que a execução poderia, em tese, ser afastada.”
(STJ, AgRg no HC nº 774.821/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 28.11.2022)

Não obstante a inadequação da via, passo ao exame da matéria de ofício, a fim de verificar a existência de eventual teratologia que justifique a concessão da ordem
ex officio
.

A alegação defensiva de que houve
bis in idem
na fixação do regime prisional e fundamentação inidônea na pena-base não subsiste a uma análise detida dos elementos concretos dos autos.

A exasperação da reprimenda basilar foi devidamente justificada com base na expressiva quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 2,5 kg de maconha, além de porções fracionadas) e, sobretudo, no poderio bélico do arsenal encontrado sob a guarda do paciente.

É dizer, tais circunstâncias extrapolam, indubitavelmente, as elementares do tipo penal, denotando maior reprovabilidade da conduta e justificando a elevação da pena na primeira fase da dosimetria, em estrita consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal.

No que tange ao regime prisional, não vislumbro a ilegalidade apontada.

O
quantum
final da pena imposta (07 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão) enquadra-se, objetivamente, na regra do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que prevê o regime semiaberto para o condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) e não exceda a 8 (oito) anos.

Portanto, o regime fixado decorre de imposição legal atrelada ao montante da pena, e não de uma gravidade abstrata ou de uma dupla valoração das circunstâncias judiciais para agravar o regime além do que a lei determina.

Diferentemente do que alega o impetrante, não houve a fixação de regime mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada, mas sim a fixação do regime legalmente adequado ao
quantum
da reprimenda.

Vale dizer, a pretensão de abrandamento do regime, nesse contexto, demandaria necessariamente a redução da pena-base, matéria que envolve reexame subjetivo da dosimetria, inviável na estreita via do
Habeas Corpus
e já submetida à análise em sede de Apelação, cujo acórdão manteve a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Ademais, a análise sobre a eventual desacerto na aplicação da pena é matéria afeta à Revisão Criminal já interposta, não cabendo a este Relator, em sede de
Habeas Corpus
, antecipar o julgamento daquela ação autônoma de impugnação, mormente quando não se evidencia constrangimento ilegal manifesto.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.